Tribunal: STF
Processo: RE 418610
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Intempestividade. Inexistência.
Por
força da Resolução 286/STF, os prazos para interposição de recursos
por parte da Fazenda Pública ficaram suspensos de 15.03.2004 a
19.05.2004.
Agravo regimental a que se nega provimento.